Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-86.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000885-86.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA DE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
VANESSA CARVALHO TARRAO

APELADO: GENI MACARIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PABLICIO PEDRO MORAIS DE MEDEIROS

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Ana Clara de Oliveira Ramos contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê/BA, que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação da posse anterior e de esbulho. A sentença ainda fixou indenização de R$ 15.000,00 em favor da ré, ora apelada, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na verificação da posse exercida pela autora sobre corredor situado em imóvel partilhado judicialmente com o ex-cônjuge, e na suposta construção irregular realizada pela ré, Geni Macário dos Santos, além da validade da condenação em danos morais e seu valor.

III. Razões de decidir

3. Não restou demonstrada a posse exclusiva da autora sobre o espaço objeto da controvérsia, tampouco a ocorrência de esbulho pela ré, conforme exige o art. 561 do CPC.

4. A documentação apresentada é insuficiente para delimitar os limites da posse da apelante, especialmente diante da existência de contrato verbal de locação e ausência de perícia técnica.

5. A construção realizada pela ré está respaldada por recibo de compra e venda e documentação emitida por autoridade municipal, indicando regularidade e ausência de clandestinidade ou abuso.

6. Alegações de prejuízo à iluminação e ventilação carecem de prova técnica, e as fotografias anexadas não são suficientes para comprovar o esbulho.

7. A condenação da autora por danos morais, apesar de mantida, teve o valor reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, por se mostrar mais proporcional aos fatos e evitar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração inequívoca da posse anterior e do esbulho inviabiliza o acolhimento de pedido possessório. 2. A indenização por danos morais, mesmo reconhecida, deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

__________________

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 561, 555 e 435; CC, arts. 927 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação: 8001046-86.2019.8.05.0039; Apelação: 8000466-91.2016.8.05.0223; APL: 0001784-07.2008.8.05.0199.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000885-86.2021.8.05.0110
, em que figuram como parte recorrente
ANA CLARA DE OLIVEIRA RAMOS
e parte recorrida
GENI MACÁRIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça